Tribunal: TJDFT
Processo: 0004283-53.2017.8.07.0017
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.

Os crimes contra a dignidade sexual, em geral, ocorrem longe da presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima possui valor probatório especial, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, a exemplo da prova testemunhal.

Pequenas divergências havidas entre os relatos judiciais e extrajudiciais não eliminam nem desqualificam os depoimentos da ofendida, permanecendo coerente o núcleo essencial da narrativa fática, especialmente em face do longo lapso temporal entre os relatos. Além disso, em se tratando de abuso sexual, obviamente é uma lembrança que a vítima não faz questão de manter. Ressalte-se, também, que, em crimes contra a dignidade sexual, busca-se evitar a revitimização, ou seja, evitar que a vítima seja obrigada a reviver todos os fatos, narrando-os de forma minuciosa, quando a conduta já foi suficientemente descrita.

Pacificou-se o entendimento segundo o qual o aumento da pena pela continuidade delitiva, dentro do intervalo de 1/6 a 2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve adotar o critério da quantidade de infrações praticadas. Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações (AgRg no AREsp 1014485/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019).

Praticados seis crimes em continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/2.

Apelação parcialmente provida para reduzir a pena.